Tribunal: TJES
Processo: 0010066-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010066-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO VICTOR CARVALHO RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010066-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICHARD DA SILVA FERNANDES

APELADO: JOAO VICTOR CARVALHO RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIANA DE FATIMA RODRIGUES - ES32999
Advogado do(a) APELADO: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. REQUISITOS DO § 4º DO ART. 33. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Na mesma sentença, o corréu foi absolvido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A defesa interpôs recurso de apelação, sustentando a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que foram reconhecidos os requisitos subjetivos na própria sentença.

Requereu a redução da pena em 2/3, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pleiteou a adoção de regime menos gravoso.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06); (ii) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando ou a substituição da pena por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Restaram comprovadas a materialidade e autoria delitivas, especialmente pela confissão do réu e depoimentos policiais que o flagraram dispensando entorpecentes pela janela.
9. A diversidade e a quantidade das substâncias entorpecentes (cocaína, crack, maconha, haxixe e loló), o modo de acondicionamento e a apreensão de dinheiro indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
10. Conforme orientação do STJ, “a quantidade e a variedade das drogas, aliadas a outros elementos do caso concreto, podem evidenciar dedicação a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado”.
11. Diante da pena fixada e da gravidade concreta do delito, mantêm-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.
12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal, diante do quantum de pena e das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A diversidade e quantidade de drogas, aliadas às circunstâncias do fato, podem afastar o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mesmo em casos de réu primário e de bons antecedentes.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LIV

Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; art. 44

Código de Processo Penal, art. 386, VII

Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput e § 4º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, entendimento consolidado no sentido de que “a quantidade e variedade das drogas, aliadas a outros elementos do caso concreto, podem evidenciar dedicação a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Richard da Silva Fernandes, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Na mesma decisão, João Victor Carvalho Rodrigues foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, por não ter aplicado a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o chamado tráfico privilegiado, embora reconhecidos na própria sentença os requisitos subjetivos exigidos pela norma, tais como primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida não se mostra excessiva a ponto de afastar o redutor.

Requer, com base na aplicação do redutor, a redução da pena em 2/3, com a consequente fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Pede, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do mesmo diploma legal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime inicial menos gravoso, em virtude das circunstâncias pessoais favoráveis ao apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010066-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICHARD DA SILVA FERNANDES

APELADO: JOAO VICTOR CARVALHO RODRIGUES
Advogado do(a) APELANTE: SEBASTIANA DE FATIMA RODRIGUES - ES32999
Advogado do(a) APELADO: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Paulo Richard da Silva Fernandes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante, no dia 28 de novembro de 2022, após ter sido visualizado por policiais militares, durante patrulhamento, lançando pela janela de uma residência uma sacola que continha substâncias entorpecentes variadas e dinheiro em espécie. A ação se deu após denúncia anônima relatando tráfico de drogas no local. O material apreendido foi submetido à perícia, que confirmou a presença de substâncias ilícitas.

O cerne da insurgência recursal reside na pretensão de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, vulgarmente denominada de “tráfico privilegiado”. A defesa alega que a sentença reconheceu expressamente que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades delituosas, restando, pois, atendidos todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a incidência da minorante legal.

Sustenta, ainda, que a quantidade de drogas apreendida não foi exorbitante, não havendo elementos que indiquem habitualidade delitiva, nem foram localizados instrumentos característicos da mercancia, como balança de precisão ou rádios comunicadores. Por conseguinte, requer a redução da pena em 2/3, a fixação do regime aberto e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal. Alternativamente, pleiteia ao menos a alteração do regime para o mais brando possível.

Com efeito, a controvérsia cinge-se, essencialmente, à possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, e, reflexamente, à eventual readequação da pena e do regime inicial.

Inicialmente, cumpre consignar que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas. O auto de apreensão, o boletim unificado, o laudo pericial (fls. 121/122), os depoimentos colhidos em juízo e, especialmente, a confissão do próprio apelante, convergem de forma harmônica para a certeza da prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “guardar”, prevista no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Na ocasião dos fatos, conforme registrado nos autos e confirmado em juízo, policiais militares realizaram patrulhamento no bairro Parque Residencial Tubarão, em Serra/ES, após receberem denúncia anônima relatando intensa atividade de tráfico na Rua Lisboa, n.º 74.

Ao se aproximarem da residência, visualizaram dois indivíduos do lado de fora, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição, evadiram-se para o interior do imóvel.

No depoimento prestado sob o crivo do contraditório, o policial Leonardo Canal de Souza afirmou que, durante a perseguição, "viu Paulo jogar uma sacola pela janela", e que, após busca, a referida sacola foi localizada no quintal do vizinho, contendo "grande quantidade de entorpecentes, sendo pinos de cocaína, buchas de maconha, micropontos de haxixe, frascos de loló e uma quantia em dinheiro".

No mesmo sentido, o policial Alessandro Moura Batista declarou que "Paulo já era conhecido da guarnição por outras abordagens na região", e que, na data dos fatos, "jogou a sacola contendo os entorpecentes no momento em que era seguido para o interior da casa", sendo certo que "os entorpecentes estavam embalados e prontos para a comercialização".

Tais declarações foram corroboradas pela confissão do réu, o qual, ao ser interrogado em juízo, admitiu expressamente que “estava traficando no dia dos fatos”, ao passo que “João Victor não teve participação”.

A firmeza e a coerência dos depoimentos, aliadas à confissão, retiram qualquer dúvida quanto à configuração do tipo penal.

Superada a análise da materialidade e autoria, passo ao exame da dosimetria da pena e, especialmente, à análise do pleito recursal de aplicação da causa de diminuição.

A sentença reconheceu que o réu é primário e de bons antecedentes, mas afastou a aplicação do redutor com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, as quais totalizavam: 62 pinos de cocaína; 23 pedras de crack; 30 buchas de maconha; 19 micropontos de haxixe; 7 frascos de loló e R$ 370,00 em espécie.

O argumento defensivo de que a quantidade não seria significativa, ou que seria compatível com tráfico eventual, não encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto.

A diversidade de substâncias, o fracionamento das porções, o acondicionamento típico para venda, o valor em dinheiro apreendido junto às drogas, o comportamento de fuga, o ato de lançar a sacola pela janela e o fato de que o réu era conhecido por abordagens anteriores pelos policiais militares, são elementos que, tomados em conjunto, desenham um cenário de efetiva dedicação à traficância.

É certo que a primariedade e os bons antecedentes não são suficientes, isoladamente, para fazer incidir o redutor.

O § 4º do art. 33 exige cumulativamente que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A análise dessas condições deve ser feita a partir das circunstâncias objetivas do fato, como sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a quantidade e variedade das drogas como elementos hábeis a afastar o redutor quando indicarem habitualidade delitiva.

Portanto, embora o réu preencha os requisitos formais da primariedade e da ausência de condenações anteriores, as circunstâncias fáticas demonstram que não se trata de tráfico eventual, motivo pelo qual não se mostra possível o reconhecimento da minorante legal.

A sentença, nesse aspecto, merece ser mantida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, restando fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e havendo fundamentação concreta na sentença quanto à gravidade do fato, é cabível a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Não há margem para fixação de regime mais brando diante do contexto probatório.

Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois, além de o
quantum
da pena ultrapassar o limite objetivo (quatro anos), as circunstâncias do fato demonstram a gravidade concreta do delito, impedindo o reconhecimento da benesse.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Paulo Richard da Silva Fernandes, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO RICHARD DA SILVA FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões apresentadas, a defesa o apelante requer pugna pela
reforma da Sentença, para que seja
aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades delituosas
.

Em seu judicioso voto, o
eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, para que não seja concedida ao acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que "
A análise dessas condições deve ser feita a partir das circunstâncias objetivas do fato, como sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a quantidade e variedade das drogas como elementos hábeis a afastar o redutor quando indicarem habitualidade delitiva. Portanto, embora o réu preencha os requisitos formais da primariedade e da ausência de condenações anteriores, as circunstâncias fáticas demonstram que não se trata de tráfico eventual, motivo pelo qual não se mostra possível o reconhecimento da minorante legal.
"
.

Em que pesem as razões expostas pelo insigne colega, peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir de sua conclusão.

Explico.

Nota-se que o voto condutor se vale da quantidade de entorpecentes apreendidos para inferir que o acusado se dedica a atividade criminosa.

Devo rememorar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que “
a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa
” (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020)" (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

In casu
, embora tenha ocorrido a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa. A mera posse de substâncias ilícitas, ainda que em volume considerável, demanda análise contextualizada, à luz das demais provas coligidas aos autos, sob pena de se incorrer em juízo presuntivo, incompatível com o princípio da presunção de inocência.

No caso concreto, verifica-se que, no momento da abordagem, não foram apreendidos instrumentos ou elementos típicos da mercancia, como balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico ou intensa movimentação de usuários. Ausente esse conjunto indiciário, não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido que o réu se dedique de forma habitual ou profissional à traficância. Dessa forma, a simples apreensão de drogas, desprovida de outros elementos de convicção que demonstrem habitualidade ou inserção do agente no meio criminoso, não autoriza a conclusão de que o acusado faz do tráfico seu meio de vida.

Feitas tais considerações, entendo que o acusado faz jus à incidência do tráfico privilegiado.

Conforme se depreende do comando sentencial constante dos autos, o Juízo
a quo
fixou a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Desse modo, passo a aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a qual faço incidir na fração mínima (1/6), considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (62 pinos de cocaína; 23 pedras de crack; 30 buchas de maconha; 19 micropontos de haxixe e 7 frascos de loló), salientando que tal vetor (natureza e quantidade), não fora utilizado na primeira fase, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Assim, resta a pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Considerando que o acusado permaneceu preso provisoriamente pelo período de 29/11/2022 a 14/11/2023, por força da detração, aplico o regime
inicial aberto para cumprimento da reprimenda
.

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao culto Desembargador Relator,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.